Tribunal: TJBA
Processo: 8009250-88.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8009250-88.2023.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: REGINALDO DE JESUS SANTOS FILHO e outros Advogado(s):FELIPE GABRIEL ARAUJO SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTO INQUISITORIAL NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. RETRATAÇÃO DA TESTEMUNHA PRINCIPAL. ARTIGOS 155 E 414 DO CPP. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que impronunciou os acusados de homicídio qualificado, por ausência de indícios suficientes de autoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a prova inquisitorial, desacompanhada de confirmação em juízo e posteriormente retratada, é suficiente para fundamentar a pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pronúncia exige indícios suficientes de autoria, não podendo se apoiar exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. 4. A testemunha principal retratou-se em juízo, negando ter presenciado o crime e afirmando que o depoimento policial decorreu de coação. 5. Os demais elementos probatórios são indiretos e consistem em relatos de ouvir dizer, insuficientes para sustentar a pronúncia. 6. Ausente lastro probatório mínimo, impõe-se a impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em prova inquisitorial não confirmada em juízo. 2. A retratação judicial da testemunha principal afasta a existência de indícios suficientes de autoria. 3. Provas indiretas e testemunhos de ouvir dizer não autorizam a submissão do acusado ao Tribunal do Júri. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 414. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 2.178.355/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 10.03.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8009250-88.2023.8.05.0004, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelados REGINALDO DE JESUS SANTOS FILHO e LUAN DA CRUZ SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - 1ª Turma do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data constante na certidão de julgamento. Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira Relatora